Tribunal: STJ
Processo: 0809529-23.2024.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236830 - PE(2025/0319440-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: APR COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O
ART. 1.022
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE INSUMOS.
TEMAS REPETITIVOS NS. 779 E
DESPESAS ATINENTES À ATIVIDADE
780/STJ.
EMPRESRIAL. ESSENCIALIDADE NÃO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM A PARTIR DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 211/STJ
E
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
.
283/STF.
ART. 1.021,
CPC/2015
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Nos termos do
o das Leis ns.
e
que disciplinam o
art. 3
10.637/2002
10.833/2003,
regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS, o contribuinte pode
descontar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
III – Consoante fixado nos Temas repetitivos ns. 779 e
o conceito de insumo
780/STJ,
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou
–
serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
–
contribuinte.
IV – A verificação de tais requisitos, por exigir o exame do acervo fático-probatório dos
autos, incumbe às instâncias ordinárias, de modo que a revisão das conclusões
firmadas pela origem, em sede de recurso especial, encontra óbice nos verbetes
sumulares ns. 5 e
conforme uníssona orientação das Turmas de Direito Público
7/STJ,
desta Corte.
V – No caso concreto o Tribunal
, ao analisar as alegações recursais, concluiu

,
a quo
que as despesas enumeradas pela apelante são inerentes à atividade comercial como
um todo, de maneira que não podem ser consideradas essenciais para atividade
econômica empresa, nem, consequentemente, como insumos para fins de
creditamento de PIS e COFINS, entendendo, portanto, ausente a essencialidade de
tais dispêndios, porquanto dispensáveis à consecução do objeto social da contribuinte –
foco do entendimento vinculante fixado
, sendo tal conclusão insuscetível de reexame
–
por este Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA56670809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4719b727-7033-4ff6-9417-638e91ad0a27

VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4719b727-7033-4ff6-9417-638e91ad0a27

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236830 - PE(2025/0319440-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: APR COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O
ART. 1.022
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE INSUMOS.
TEMAS REPETITIVOS NS. 779 E
DESPESAS ATINENTES À ATIVIDADE
780/STJ.
EMPRESRIAL. ESSENCIALIDADE NÃO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM A PARTIR DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 211/STJ
E
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
283/STF.
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Nos termos do
o das Leis ns.
e
que disciplinam o
art. 3
10.637/2002
10.833/2003,
regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS, o contribuinte pode
descontar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
III – Consoante fixado nos Temas repetitivos ns. 779 e
o conceito de insumo
780/STJ,
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou
–
serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
–
contribuinte.
IV – A verificação de tais requisitos, por exigir o exame do acervo fático-probatório dos
autos, incumbe às instâncias ordinárias, de modo que a revisão das conclusões
firmadas pela origem, em sede de recurso especial, encontra óbice nos verbetes
sumulares ns. 5 e
conforme uníssona orientação das Turmas de Direito Público
7/STJ,
desta Corte.
V – No caso concreto o Tribunal
, ao analisar as alegações recursais, concluiu

,
a quo
que as despesas enumeradas pela apelante são inerentes à atividade comercial como
um todo, de maneira que não podem ser consideradas essenciais para atividade
econômica empresa, nem, consequentemente, como insumos para fins de
creditamento de PIS e COFINS, entendendo, portanto, ausente a essencialidade de
tais dispêndios, porquanto dispensáveis à consecução do objeto social da contribuinte –
foco do entendimento vinculante fixado
, sendo tal conclusão insuscetível de reexame
–
por este Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por APR COMBUSTIVEIS LTDA,
contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu parcialmente e negou
provimento ao Recurso Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
a rejeição sumária dos embargos de declaração representa, em verdade,
i)
patente violação ao
e
1o do CPC-15, vez que, se tais
art. 1.022, inciso II
art. 489,
argumentos houvessem sido analisados, certamente a conclusão a que chegou o
acórdão seria outra.
o tema em debate, conforme consta do Recurso Especial, está adstrito
ii)
em verificar se o artigo 3o, II, das leis n.o
e n.o
pode ser utilizado
10.637/02
10.833/03.,
como justificativa para reconhecer, de forma imediata, que os bens e serviços
discutidos nesta demanda são verdadeiros insumos da atividade econômica do
Agravante, para fins de creditamento do PIS e da COFINS, afastando aplicação da
tese fixada em recursos repetitivos no Recurso Especial n° 1.221.170/PR.
Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada
ou, alternativamente, sua submissão ao colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 930e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia ao enquadramento, como insumos, das despesas
atinentes à atividade empresarial da Agravante, para fins de creditamento de
PIS/COFINS.
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
- Da alegação de nulidades no acórdão recorrido
A Agravante sustenta que o acórdão de origem é nulo por omissão por
rejeição sumária dos embargos de declaração representando, de rigor, patente
violação ao
e
1o do CPC, vez que, se os argumentos
art. 1.022, inciso II
art. 489,
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

houvessem sido analisados, certamente a conclusão a que chegou o acórdão seria
outra.
Acerca da controvérsia, o Colegiado
assim se pronunciou (fls.
a quo
):
612/614e
Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do
em sede de recurso repetitivo, afetado
REsp 1.221.170/PR,
aos temas 779 e 780, fixou as seguintes teses: "(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
e
247/2002
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
404/2004,
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis
e
; e (b) o conceito de insumo deve ser
10.637/2002
10.833/2003
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".
Neste contexto, é fato que as Leis
e
não autorizam a
10.637/02
10.833/03
ampliação do entendimento supra referido para qualquer
É
despesa/gasto.
saber, na condição de insumo, o bem ou serviço é empregado ou utilizado
diretamente no processo produtivo, não se enquadrando em tal condição,
por mais relevantes que sejam as despesas e gastos operacionais da
atividade empresarial, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim é que, embora a tese firmada pelo STJ atribua ao insumo um
conceito mais abrangente, para efeito do creditamento relativo às
contribuições PIS e COFINS, tem-se que, no caso ora sob exame, as
despesas e gastos apresentados não são afetos ao objeto social da
empresa( CNAE
"comércio varejista de combustíveis para
4731-8/00-
veículos automotores", CNAE
"comércio a varejo de peças e
4530-7/03-
acessórios novos para veículos automotores", CNAE
-"comércio
4729-6/02
varejista de mercadorias em lojas de "-Id. 4058300.30891181, pág.4).
conveniência" e CNAE
"comércio varejista de lubrificantes
4732-6/00
As despesas enumeradas pelo apelante são inerentes à atividade comercial
como um todo, de maneira que as despesas com 1) aquisição e lavagem de
; 2) vale transporte; 3) vale
; 4)
fardamento/uniforme
refeição/alimentação
despesas com equipamentos de proteção individual - EPI; 5) taxa de
administração de cartão de
; 6) armazenagem; 7) frete entre
crédito/débito
filiais; 8) material de escritório; 9) água; 10) limpeza, desinfecção e
dedetização; 11) custos com remoção de resíduos; 12) vigilância armada,
desarmada e eletrônica, transporte de valores; 13) pinos de alarme; 14)
Seguro; 15) telefonia e internet; 16) manutenção de
; 17)
software/hardware
assistência

de
saúde
e
odontológico;
18)
médica/plano
e promoção; 19) aluguel de imóveis, máquinas e
Marketing/Propaganda
equipamentos, edificações e benfeitorias, condomínio e manutenção
predial; 20) folha de salários; 21) treinamento de pessoal; 22) gastos
incorridos com a implementação e a manutenção de programa de proteção
de dados e de conformidade com a LGPD; e 23) energia elétrica não
podem ser consideradas essenciais para atividade econômica da empresa,
nem, consequentemente, como insumos para fins de creditamento de PIS e
COFINS.
[...]
Em resumo: na espécie, tratando-se de empresa cujo objeto social está
relacionado ao comércio varejista de combustíveis, peças, acessórios e
lubrificantes para veículos automotores além de comércio varejista em lojas
de conveniência; as despesas enumeradas pelo apelante não devem ser
consideradas insumos por não se tratarem de despesas específicas às
atividades de seu objeto social. Desse modo, estando tais despesas fora do
referido conceito, não se vislumbra a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e às despesas questionados.

Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes
AREsp 174.304/PR,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
10/4/2018,
23/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.487.963/RS,
Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
REsp n. 1.745.723/RJ,
no AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,

- Da análise da essencialidade das despesas questionadas
A pretensão da Recorrente é de ter reconhecido o seu direito de apurar
créditos de
sobre as despesas decorrentes das atividades empresariais
PIS/COFINS
da contribuinte.
É cediço que a contribuição para o PIS e a COFINS são tributos cujas bases
de cálculo são a receita bruta ou faturamento, e, portanto, sem ligação direta com
determinada operação que tenha por objeto produto ou mercadoria; a técnica de não
cumulatividade a ser observada é de "base sobre base", vale dizer, o valor do tributo é
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

apurado mediante a aplicação da alíquota sobre a diferença entre as receitas auferidas
e aquelas necessariamente consumidas pela fonte produtora (despesas
).
necessárias
Em obediência à previsão constitucional, a não cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS veio a ser regulamentada pelas Leis ns. 10.637/2002
e
respectivamente.
10.833/2003,
Na dicção dos seus artigos 1o e 3o, a incidência de tais contribuições não se
encontra vinculada a uma cadeia econômica, mas à pessoa do contribuinte, operando-
se a não-cumulatividade por meio de técnica de arrecadação que consiste na redução
da base de cálculo da exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, permitindo-se certas deduções
na
expressamente previstas
legislação.
Noutro giro, as despesas passíveis de gerar créditos e a forma de sua
apuração são previstas em lei, que também estabelece vedações à dedução em
determinadas hipóteses, sem que se cogite, com isso, ofensa à não-cumulatividade.
No ponto, oportuno registrar que o critério de relevância, assentado por este
Superior Tribunal em caráter vinculante para verificar se determinada despesa constitui
insumo, não deve ser aplicado em desconexão com as demais disposições da
legislação de regência, como ora pretendido.
Assim, não se mostrando suficiente, por si só, a alegação de que as
despesas em exame decorreriam de obrigação normativa para justificar, de plano, o
creditamento pretendido, passa-se à apreciação dos argumentos relativos à sua
essencialidade e relevância, à luz do conceito de insumos delineado pela
jurisprudência.
Assinale-se, inicialmente, que as Leis n.
e
10.637/2002
10.833/2003,
disciplinadoras do regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos
seus arts. 3o, especificam os gastos da pessoa jurídica passíveis de aproveitamento de
créditos dessas contribuições:

Art. 3o Do valor apurado na forma do
o a pessoa jurídica poderá
art. 2
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
a) no inciso III do § 3o do
o desta Lei; e b) nos §§ 1o
produtos referidos:
art. 1
e 1o-A do
o desta Lei;
art. 2
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
o da
devido pelo fabricante ou importador, ao
art. 2
Lei n. 10.845/2002,
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados
nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.

Desse modo, é lícito ao contribuinte descontar créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
O conceito de insumo, por sua vez, consoante fixado nos Temas repetitivos
ns. 779 e
(1a S.,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
780/STJ
REsp n. 1.221.170/PR,
j. 22.02.2018, DJe 24.04.2018), deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou
, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
relevância
determinado item
bem ou serviço
para o
–
–
desenvolvimento da atividade econômica
pelo contribuinte.
desempenhada
Isso considerado, o eventual enquadramento de despesas indicadas como
insumos será, inevitavelmente, extraído da análise das provas coligidas em cotejo com
o objeto social da empresa, observados os requisitos apontados.
Assim, como consectário lógico e natural do entendimento vinculante fixado,
a verificação de tais parâmetros, por exigir o exame do acervo fático-probatório dos
autos, incumbe às instâncias ordinárias, de modo que a revisão das conclusões
firmadas pela origem, em sede de recurso especial, encontra óbice nos verbetes
sumulares n . 5 e
conforme
orientação das Turmas de Direito Público
7/STJ,
uníssona
desta Corte, como o demonstra o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS.
CREDITAMENTO. DESPESAS. INSUMOS. ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 5 DO STJ. SUPOSTO
DISSÍDIO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ COM O
RESP REPETITIVO (TEMA N. 799). INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE
RESOLVEU
A
QUESTÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
EMBARGOS DE
JURISPRUDDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 168 DO STJ.
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O agravo interno busca a revisão da decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, sustentando a existência de divergência jurisprudencial
e a inaplicabilidade da Súmula n. 168 do STJ. A agravante pleiteia a uniformização
da interpretação do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da
COFINS.
2. O acórdão embargado erigiu os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para o
conhecimento da pretensão recursal, tendo em conta que o Tribunal de origem –
soberano na análise fático-probatória –, à luz da tese fixada no julgamento do
Tema n. 779 do STJ, entendeu que os custos e despesas apontadas pela
, além
impetrante não seriam essenciais para a realização da atividade econômica
de considerar, quanto ao enquadramento das despesas com manutenção dos
equipamentos de refrigeração, que "o pedido 'foi demasiadamente genérico e
desacompanhado de prova pré-constituída, impedindo a análise da alegação em
mandado de segurança'".
3. Nesse contexto, inarredável a incidência sobre a espécie da Súmula n. 168 do
STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS,
EAREsp n. 2.485.373/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJEN de
- destaquei)
17/06/2025,
25/06/2025

Na mesma linha, dentre numerosos outros acórdãos: 2a T., AgInt no
Rel.
, j. 13.08.2025, DJEN
AREsp n. 2.817.213/SP,
Min. Marco Aurélio Bellizze
19.08.2025; 1a T., AgInt no

, j. 18.08.2025,
REsp n. 2.199.562/RN, de minha relatoria
DJEN 21.08.2025; 1a T., AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 2.687.728/SP,
Min. Sérgio
, j. 17.03.2025, DJEN 21.03.2025; 2a T., AgInt no
Rel.
Kukina
AREsp n. 2.752.170/SP,
, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025; 1a T., AgInt no
Min. Francisco Falcão
Rel.
, j. 09.12.2024, DJEN
AREsp n. 2.572.293/RS,
Min. Benedito Gonçalves
13.12.2024; 2a T., AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.382.626/PR,
Min. Maria
, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024; 1a T., AgInt no
Thereza de Assis Moura
Rel.
, j. 22.04.2024, DJe
REsp n. 1.741.160/RS,
Min. Paulo Sérgio Domingues
26.04.2024; 2a T., AgInt no
Rel.
, j.
AREsp n. 2.417.693/SC,
Min. Herman Benjamin
24.06.2024, DJe 28.06.2024; 2a T., EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.879.228/RS,
Min.
, j. 17.06.2024, DJe 21.6.2024; 1a T., AgInt nos EDcl no
Afrânio Vilela
Rel.
, j. 24.10.2022, DJe 24.11.2022.
AREsp n. 1.741.323/RS,
Min. Gurgel de Faria
No caso concreto, a Corte
, após escrutínio do conjunto probatório e
a qua
da interpretação do contrato social da ora Agravante, assentou que as despesas
enumeradas pela apelante são inerentes à atividade comercial como um todo, de
maneira que não podem ser consideradas essenciais para atividade econômica
empresa, nem, consequentemente, como insumos para fins de creditamento de PIS e
COFINS, nos seguintes termos (fl. 604e):

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do
em sede de recurso repetitivo, afetado
REsp 1.221.170/PR,
aos temas 779 e 780, fixou as seguintes teses: "(a) é ilegal a disciplina de
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
e
247/2002
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
404/2004,
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis
e
; e (b) o conceito de insumo deve ser
10.637/2002
10.833/2003
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".
Neste contexto, é fato que as Leis
e
não autorizam a
10.637/02
10.833/03
ampliação do entendimento supra referido para qualquer
É
despesa/gasto.
saber, na condição de insumo, o bem ou serviço é empregado ou utilizado
diretamente no processo produtivo, não se enquadrando em tal condição,
por mais relevantes que sejam as despesas e gastos operacionais da
atividade empresarial, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim é que, embora a tese firmada pelo STJ atribua ao insumo um
conceito mais abrangente, para efeito do creditamento relativo às
contribuições PIS e COFINS, tem-se que, no caso ora sob exame, as
despesas e gastos apresentados não são afetos ao objeto social da
empresa( CNAE
"comércio varejista de combustíveis para
4731-8/00-
veículos automotores", CNAE
"comércio a varejo de peças e
4530-7/03-
acessórios novos para veículos automotores", CNAE
-"comércio
4729-6/02
varejista de mercadorias em lojas de "-Id. 4058300.30891181, pág.4).
conveniência" e CNAE
"comércio varejista de lubrificantes As
4732-6/00
despesas enumeradas pelo apelante são inerentes à atividade comercial
como um todo, de maneira que as despesas com 1) aquisição e lavagem de
; 2) vale transporte; 3) vale
; 4)
fardamento/uniforme
refeição/alimentação
despesas com equipamentos de proteção individual - EPI; 5) taxa de
administração de cartão de
; 6) armazenagem; 7) frete entre
crédito/débito
filiais; 8) material de escritório; 9) água; 10) limpeza, desinfecção e
dedetização; 11) custos com remoção de resíduos; 12) vigilância armada,
desarmada e eletrônica, transporte de valores; 13) pinos de alarme; 14)
Seguro; 15) telefonia e internet; 16) manutenção de
; 17)
software/hardware
assistência

de
saúde
e
odontológico;
18)
médica/plano
e promoção; 19) aluguel de imóveis, máquinas e
Marketing/Propaganda
equipamentos, edificações e benfeitorias, condomínio e manutenção
predial; 20) folha de salários; 21) treinamento de pessoal; 22) gastos
incorridos com a implementação e a manutenção de programa de proteção
de dados e de conformidade com a LGPD; e 23) energia elétrica não
podem ser consideradas essenciais para atividade econômica da empresa,
nem, consequentemente, como insumos para fins de creditamento de PIS e
COFINS.

Tal conclusão, conforme consignado na decisão ora agravada, efetivamente
não se sujeita a reexame em recurso especial, a teor dos enunciados sumulares ns. 5
e
de maneira que os argumentos apresentados são insuficientes para
7/STJ,
desconstituir a pronunciamento impugnado.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55815083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:32
Código de Controle do Documento: cb5f1287-0554-4f23-8f17-152f6f53941c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.830 / PE
Número Registro: 2025/0319440-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08095292320244058300 8095292320244058300
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : APR COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CREDITAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APR COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56640670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 4dac51c6-c319-4f32-9c37-2a90013c8bd6

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 4dac51c6-c319-4f32-9c37-2a90013c8bd6